Tribunal: TJSP
Processo: 3001067-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365358
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3001067-51.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ESTADO DE
SÃO PAULO, é agravada JOSE CARLOS FERREIRA CAMPOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente), ANTONIO CARLOS VILLEN E ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
PAULO GALIZIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001067-51.2020.8.26.0000 -Voto no 19276
2
Registro: 2020.0000365358
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
3001067-51.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ESTADO DE
SÃO PAULO, é agravada JOSE CARLOS FERREIRA CAMPOS.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
GALIZIA (Presidente), ANTONIO CARLOS VILLEN E ANTONIO CELSO AGUILAR
CORTEZ.
São Paulo, Data do Julgamento por Extenso Não informado.
PAULO GALIZIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001067-51.2020.8.26.0000 -Voto no 19276
3
VOTO No 19276
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3001067-51.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO - 14a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
AGRAVANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO: JOSÉ CARLOS FERREIRA CAMPOS
JUIZ: JOSÉ EDUARDO CORDEIRO ROCHA
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença.
Expedição de Ofício de Pequeno Valor (OPV). Inaplicabilidade da
Lei no 17.205/2019 visto que o título judicial exequendo transitou
em julgado anteriormente à sua vigência. Inteligência do RE
646.313/PI. Decisão mantida. Agravo não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, no bojo do
cumprimento de sentença no 0001221-63.2017.8.26.0053/02, indeferiu o pedido da Fazenda Estadual
que pleiteava, para fins de expedição de OPV, o valor estabelecido na Lei no 17.205, de 7 de novembro
de 2019.
Alega o agravante, em síntese, que se trata de cumprimento de sentença em
que o juiz a quo afastou a aplicação da Lei Estadual no 17.205/2019, sob o fundamento de violação à
segurança jurídica. Alega, ainda, que a Lei Estadual no 17.205/2019, que alterou o limite dos Ofícios de
Pequeno Valor OPV - no Estado de São Paulo para 440,214851 UFESPs, por se tratar de norma
processual, tem aplicação imediata, surtindo efeitos a partir de sua publicação. Sustenta que a lei que
altera o limite da OPV não altera o direito material da parte e que a modalidade de pagamento somente
é definida com a expedição do ofício requisitório, quando se consuma o ato processual. Sustenta,
ainda, que o afastamento da aplicação da Lei no 17.205/19 afronta o princípio da Separação dos
Poderes, na medida em que há ingerência do Poder Judiciário na elaboração do orçamento. Aduz que
o afastamento da norma estadual com base em valores constitucionais pelo Juízo a quo representa a
declaração, de forma indireta, da inconstitucionalidade da lei, e revela que a tese jurídica ora em
discussão foi afetada pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema 792. Diante do exposto, requer a
atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento para a reforma da decisão
recorrida, a fim de que seja aplicado, como marco temporal da fixação da modalidade de pagamento do
débito fazendário, a expedição do ofício requisitório, ou, subsidiariamente, a suspensão do feito até o
julgamento do Tema 792 do STF, ou a remessa do feito ao Órgão Especial, caso se entenda, pela
manutenção da decisão recorrida.
Embargos tempestivos.
Desnecessária a intimação da parte contrária dada a possibilidade imediata
de julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001067-51.2020.8.26.0000 -Voto no 19276
4
É O RELATÓRIO.
A r. decisão deve ser mantida.
Inicialmente, observo que não é o caso de determinar a remessa do presente
recurso ao Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça, já que a decisão agravada não reconheceu,
indireta ou implicitamente, a inconstitucionalidade da Lei Estadual no 17.205/2019, tampouco afastou a
sua aplicação.
De igual modo, não há justificativa plausível para acolher a pretensão de
suspensão do recurso até o julgamento do Tema no 792 de Repercussão Geral pelo C. Supremo
Tribunal Federal, já que o Exmo. Ministro Relator não determinou a suspensão nacional dos processos
que versam sobre o assunto discutido
No mais, o título executivo judicial exequendo transitou em julgado em
05/08/2015 e a impugnação ao cumprimento de sentença transitou em julgado em 23/10/2019, ou seja,
anteriormente à entrada em vigor da Lei Estadual no 17.2015, de 07 de novembro de 2019, que alterou
para 440,214851 UFESPs o limite para obrigações de pequeno valor.
O fato de o artigo 2o da Lei Estadual no 17.205/19 asseverar que a lei tem
efeitos imediatos, não significa que eles sejam “ex tunc”, de modo a alcançar situações jurídicas já
consolidadas, mas sim “ex nunc”, com efeitos imediatos para situações jurídicas futuras, com trânsito
em julgado a partir de sua vigência. Nesta linha, em caso análogo, já decidiu o Supremo Tribunal
Federal, no RE 646.313/PI:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO LEGISLAÇÃO LOCAL QUE DEFINE
OBRIGAÇÕES
DE
PEQUENO
VALOR
(CF,
ART.
100,
§
3o)
APLICABILIDADE IMEDIATA, DESDE QUE OBSERVADAS SITUAÇÕES
JURÍDICAS JÁ CONSOLIDADAS NO TEMPO (DIREITO ADQUIRIDO, ATO
JURÍDICO PERFEITO E COISA JULGADA), SOB PENA DE OFENSA AO
POSTULADO DA SEGURANÇA JURÍDICA CONDENAÇÃO JUDICIAL DO
ESTADO DO PIAUÍ TRANSITADA EM JULGADO EM MOMENTO ANTERIOR
AO DA SUPERVENIÊNCIA DA LEI ESTADUAL QUE REDUZIU O VALOR
DAS OBRIGAÇÕES DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA, SUBMETENDO-
AS, EM FACE DOS NOVOS PARÂMETROS, AO REGIME ORDINÁRIO DE
PRECATÓRIOS, EM DETRIMENTO DA UTILIZAÇÃO DO MECANISMO DA
REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) AS NORMAS ESTATAIS,
TANTO DE DIREITO MATERIAL QUANTO DE DIREITO PROCESSUAL,
NÃO PODEM RETROAGIR PARA AFETAR (OU PARA DESCONSTITUIR)
SITUAÇÕES JURÍDICAS PREVIAMENTE DEFINIDAS COM FUNDAMENTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001067-51.2020.8.26.0000 -Voto no 19276
5
NO
ORDENAMENTO
POSITIVO
ENTÃO
APLICÁVEL
(LIMITES
ESTABELECIDOS NO ART. 87 DO ADCT) RECURSO DE AGRAVO
IMPROVIDO.” (Rel. Min. Celso de Mello, j. 18.11.14) (grifo nosso).
Neste sentido, este E. Tribunal também já decidiu:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO DE SENTENÇA
PRECATÓRIO

Requisitório de Pequeno Valor (RPV) Considera-se como data base para aferir se o
crédito é de pequeno valor o momento da conta de liquidação - Inteligência do artigo
1o da Resolução no 199/2005 deste Egrégio Tribunal de Justiça Precedentes Lei
Estadual no 17.205/2019 publicada após a expedição do requisitório de pequeno valor
- Decisão mantida - Recurso improvido. (TJ-SP - AI: 30000922920208260000 SP
3000092-29.2020.8.26.0000, Relator: Maria Laura Tavares, Data de Julgamento:
17/10/2013, 5a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 08/02/2020)
Incidente Processual de Requisitório de Pequeno Valor Pretensão à aplicação do
novo limite para o RPV, previsto na LE no 17.205/19 Publicação da lei, com previsão
de aplicabilidade imediata, em 08/11/19 Decisão condenatória transitada em julgado
em 17/03/15 Situação consolidada no tempo (art. 5o, XXXVI, da CF) Segurança
jurídica Precedentes do C. STF e desta Corte Decisão que não viola a cláusula de
reserva de plenário Impossibilidade de suspensão do feito até julgamento do Tema
792

Recurso
não
provido.
(TJ-SP
-
AI:
30043233620198260000
SP
3004323-36.2019.8.26.0000, Relator: Reinaldo Miluzzi, Data de Julgamento:
21/02/2020, 6a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 21/02/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de sentença Inaplicabilidade da Lei no
17.205/2019, visto que o título judicial exequendo transitou em julgado anteriormente à
sua vigência Inteligência do RE 646.313/PI DECISÃO MANTIDA RECURSO
DESPROVIDO.
(TJ-SP
-
AI:
30043796920198260000
SP
3004379-69.2019.8.26.0000, Relator: Marcos Pimentel Tamassia, Data de
Julgamento: 12/03/2015, 1a Câmara de Direito Público, Data de Publicação:
31/01/2020)
Por tais motivos, a r. decisão deve ser mantida.
Assim, ante o exposto e pelo meu voto, nego provimento ao agravo.
PAULO GALIZIA
RELATOR